Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO, POR FALTA DE CONSTATAÇÃO OU DE GARANTIA DE QUE SERÁ ÚTIL AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MEDIDA ATÍPICA VOLTADA À PESSOA DO DEVEDOR (e não ao patrimônio). DESPROPORCIONALIDADE, NO CASO CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra sentença de encerramento do processo (execução de título extrajudicial) em razão da não localização de bens do devedor passíveis de constrição, após esgotadas as respectivas diligências.
II. O recorrente sustenta, em síntese, a “possibilidade de suspensão da CNH do executado”. Assim, requer o prosseguimento da execução.
III. Ainda que se entenda pela possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, uma vez que a medida não feriria o direito de ir e vir (STJ, RECURSO EM HABEAS CORPUS No 97.876 - SP (2018/0104023-6) e TJDFT, 5a T. Cível, Rel. Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, HBC 20160020486102, em 17.5.2017), no caso concreto, verifica-se que a pretensa medida coercitiva atípica não garante o cumprimento da obrigação, uma vez que “a prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim”. Ademais, tal medida não se mostra proporcional, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio (Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão 1229476, DJE: 27/2/2020; 7a Turma Cível, Acórdão 1231080, DJE: 28/2/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1208609, DJE: 21/10/2019).
IV. Nesse contexto, infrutíferas as penhoras via BacenJud e RenaJud, e ausente indicação de bens passíveis de penhora (diligência a cargo do credor), escorreita a sentença de “extinção” do processo, sem prejuízo de posterior desarquivamento.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.